Tribunal: TJDFT
Processo: 0746627-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INAPLICABILIDADE. IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTENTE. STF. TEMA 810. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interpostos contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da parte exequente com base no índice IPCA-E.
2. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a atualização monetária por meio da TR nas condenações contrárias à Fazenda Pública (TEMA 810).
3. O STJ possui o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão. (AgInt no REsp 1823524/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019).
4. É possível a alteração do índice de atualização monetária, sem que caracterize ofensa à eficácia preclusiva da decisão que homologou os cálculos. Precedentes. (Acórdão 1299712, 07305783520208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.